Tribunal: STF
Processo: RE 1280267
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A petição do apelo extremo não impugna o único fundamento do acórdão recorrido, limitando-se a tratar de questão absolutamente estranha àquela que deu suporte ao ato decisório.
    Essa incoincidência temática – que se evidencia pela ocorrência de divergência entre as razões em que se apoia a petição recursal – juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios – e o fundamento que dá suporte à matéria efetivamente versada na decisão questionada – imutabilidade da coisa julgada – configura hipótese de divórcio ideológico, circunstância essa que inviabiliza a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, impedindo, desse modo, o acolhimento do recurso por ela interposto.
    Cabe assinalar, por necessário, que a ocorrência de divórcio ideológico tem levado a jurisprudência do Supremo Tribuna Federal a repelir petições recursais – mesmo aquelas veiculadoras de recurso extraordinário – que tenham incidido nesse vício de ordem lógico-formal (RTJ 164/784-785, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO – RE 122.472/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 145.651-AgR/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 165.769/MG, Rel. Min. FRANCISCO REZEK).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator